Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO NEGATIVA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO.
I – Inviável a absolvição quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, firmes e coerentes, corroborados por outros elementos de prova, evidenciam que o réu transportava drogas em seu automóvel, com vontade livre e consciência, as quais se destinavam à difusão ilícita.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, ou seja, tipo misto variado ou de conteúdo variado, sendo suficiente para sua consumação a prática de uma única conduta dentre as enumeradas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
IV – Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
V – O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea.
VI – Recursos conhecidos e parcialmente providos.